Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-40.2023.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-40.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DIAS BRONNER - CPF: 013.295.161-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA
– PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA
– COBRANÇA – TARIFA BANCÁRIA DE PACOTE DE SERVIÇOS – “CESTA BENEFIC” – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
INFORMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS – NULIDADE DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)
.

2.
Diante do desconto indevido, justa a restituição dos valores, no entanto, deve ser
na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

3. Em que pese o desconto indevido, não
se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral.
Com efeito, a
cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
Cristina Dias
Bronner
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
,
que
julgou im
procedentes os pedidos formulados na
ação
anulatória de tarifas c/c indenizatória
,
ajuizada em face de
Banco
Bradesco

S/A
.
Por conseguinte, condenou
a autora

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignad
a
,
a
apelante aduz, em síntese,
a falta de informações na contratação e a a
busividade dos descontos realizados em sua conta bancária
.

Sustenta que o banco não prestou os esclarecimentos e informações necessárias no ato da contratação, deixando de esclarecer os termos e cláusulas do ajuste.

Argumenta a
ofensa aos princípios da transparência e informação e a
existência de vícios de consentimento
.

Alega
a cobrança indevida da tarifa
intitulada de
“tarifa cesta
benefic
1”
e sua restituição em dobro.

Pondera a configuração de dano moral
.

P
ostula
a
condenação do banco à indenização
e a incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Ao final,
pede o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 227627196. Preliminarmente,
argui a ofensa ao princípio da dialeticidade.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra a requerente na petição inicial que
ao retirar o extrato de sua conta corrente
junto ao banco recorrido
, em maio
/
2023, verificou a existência de cobrança de tarifa bancária indevida, chamada “Tarifa Bancária Cesta
Benefic
1”.

Argui que
até o momento do ajuizamento da ação, houve o desconto
indevido da quantia
de R$ 287,12
, sob a referida descrição.

Pugna
pela procedência da ação objetivando a anulação das cobranças indevidas, com a aplicação somente dos serviços essenciais na conta bancária da consumidora
e a restituição em dobro do indevidamente descontado.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia
está
em apurar se deve ser reformada a sentença para reconhecer a procedência dos pedidos.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que
o banco apresenta
“Termo de adesão: opção à cesta de serviços”,
com anotação “assinado eletronicamente”,
conforme id 227627163
.

Na continuação, acosta do recorrido, junto ao id 227627165, cópia de cartão de assinaturas PF e a última página de um contrato que consta, apenas, expressamente autorização para coleta e manutenção de dados biométricos.

Nota-se que os documentos apresentados com assinatura de próprio punho da autora, ora recorrente, são cópias, relativamente apagadas
, com anotação lateral (00667001 9 0000097 3 0000000002835092180 0 00010002)
e datam
28/01/2021
. E
nquanto o
“
termo de adesão: opção à cesta de serviços
” apresentado
, em que pese também datar 28/01/2021
,
consta assinatura eletrônica,
é recém impresso e
possui
numeração lateral diversa
do contrato efetivamente assinado (
00667001 9 000
3001

5

280120211139357737 9 0030003).

Pois bem, o que causa estranheza é: estando a cliente presente no banco, no dia indicado em ambos os contratos, dia 28/01/2021, por que motivo assinou de próprio punho alguns documentos e o contrato, cuja exibição deu-se apenas da última folha (id
227627165
)
e não o fez no termo de adesão ao pacote de serviços?

Diante disso, considerando a divergência existente entre os contratos apresentados pelo banco, em específico do
“termo de adesão: opção à cesta de serviços”
apresentado junto ao id 227627163, impõe-se que o banco não comprovou efetiva e inequivocamente a contratação do pacote de serviços indicado (beneficiário 1).

Dito isso, considerando
que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Do conjunto probatório produzido, tem-se que insuficiente
para demonstrar
a ciência inequívoca acerca da contratação do pacote de serviços
.

Nesse interim, a
Resolução Bacen nº 3.919/2010 estabelece a garantia de serviços essenciais gratuitos ao correntista (artigo 2º), enquanto o artigo 1º da Resolução Bacen º 4.196/2013 determinou que as instituições financeiras devem esclarecer o correntista acerca da faculdade de optar pelo pacote de serviços e que este não é obrigatório, face a possibilidade de utilização dos serviços essenciais gratuitos e de outros serviços mediante o pagamento individualizado de tarifas.

Ademais, sobre o pacote de serviços, o artigo 8º da Resolução Bacen nº 3.919/2010 dispõe que: “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

No caso dos autos
restou comprovado
que a parte autora tenha contratado ou recebido a informação acerca do pacote de serviços.

Por outro lado,
o banco re
querido/recorrido
não se desincumbiu do seu ônus fixado pela Resolução Bacen nº 3.919/2010 de demonstrar a regular contratação do pacote de serviços pela parte autora.

Assim, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no caso, a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito
,
sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços
essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se
a
presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

A corroborar, de
acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, a autora comprovou o
s
desconto
s
efetivado
s
em sua conta bancária, a título de tarifa bancário, sustentado
que não deveria ter sido cobrado, uma vez que não contratados.

Portanto,

o banco apelante
não comprovou que tivesse informado à autora
/apelada
a possibilidade da contratação da abertura de conta sem a incidência de encargos, conforme benefício que lhe é conferido pelo referido texto normativo, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que
possível
manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

Assim
, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira, a título de cobrança da tarifa bancária
.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral
.

Isso porque a cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.

Assim, d
iante das circunstâncias narradas,
não
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

A propósito:
(STJ,
AgRg
no AG n. 570.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004)
;
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004)
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO” - RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º). 2. No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores, de forma simples, é medida que se impõe, uma vez que o entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito em dobro somente quando comprovada a má-fé, o que não ocorreu na espécie. 3. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1027120-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no
DJE
29/07/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
para reformar a sentença
,

declarar a inexistência do débito descrito na inicial
e condenar o banco recorrido a restituir
, de forma simples, os valores debitados indevidamente da conta da autora, relativo ao pacote de serviços, sob a rubrica
“cesta
benefic
1”.

De
consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024